Tribunal: TJDFT
Processo: 0728815-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728815-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA, PRISCILA CARVALHO FREITAS, BSB ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OTAVIO MARTINS SIQUEIRA e OUTROS contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução n. 0712290-23.2017.8.07.0007, movida pelo BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 28830056 - Pág. 2). Nas razões recursais (ID 28830047), alegam o parcial êxito nos embargos à execução, tendo sido acolhida a nulidade da cláusula 15a da cédula de crédito que cobrava a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, além da condenação do agravado à restituição ou amortização dos valores indevidamente pagos. Relatam a remessa dos autos à Contadoria, para a apuração da importância devida. Contudo, o valor apresentado (R$ 114.734,87) está em desconformidade com a sentença proferida nos embargos à execução, pois não observaram o excesso cobrado a título de comissão de permanência. Compulsando os autos de origem, observa-se que, depois da interposição do presente recurso, o juízo a quo determinou nova remessa à Contadoria Judicial, para manifestação acerca da impugnação apresentada pelos agravantes. Na oportunidade, a Contadoria reconheceu a ocorrência de equívoco, nos seguintes termos (ID 102859281, origem): [...] 8. A discussão apontada se dá em relação aos abatimentos dos valores pagos com cobrança de comissão de permanência e o abatimento dos referidos valores nos cálculos apontados. 9. Quanto ao questionamento apontado com razão a parte. Deve a Contadoria realizar em seus cálculos o abatimento proporcional sobre o valor cobrado a maior em cada parcela devido à composição de valores efetuada inicialmente pelo exequente. 10. A diferença resultante das parcelas seguindo estritamente o comando de ID 51409621 resultou na quantia de R$ 35.060,33: [...] IV – CONCLUSÃO 12. Assim, o débito total a ser pago ao exequente passa a ser de R$ 73,278,97: *** TOTAL DO CÁLCULO ATÉ 25/05/2020 R$ 35.060,33 [...] TOTAL DE VALORES REMANESCENTES ATUALIZADOS ATÉ setembro/21 R$ 73.278,87.” – grifos acrescidos Por sua vez, o parecer técnico acostado ao presente recurso pelos agravantes, em ID 28830909, dispõe: “2.6 Neste ponto fica impugnado os cálculos para que atenda plenamente a sentença dos embargos de execução, apurando inicialmente o valore devido da prestação e o indébito, direito do executado, relativo a comissão cobrada ilegalmente pelo executado em todo o contrato. 2.7 Em Apêndice segue a apuração dos valores do indébito no montante de R$ 76.675,82 (setenta e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) (...) Totalização dos valores devidos: 76.675,82” – grifo nosso Em exame perfunctório, os recorrentes parecem buscar algo já garantido nos autos de origem, haja vista ter a Contadoria apresentado nova manifestação em que realiza o abatimento dos valores pagos a título de comissão de permanência. Diante do exposto, concedo aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem sobre tal circunstância, relacionada à perda do objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator